Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-28.2026.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÕES DAS DEFESAS. ECA. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES. BUSCA DOMICILIAR. ART. 143 DO ECA. NEGADAS. PROVAS SUFICIENTES. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação de sentença que julgou procedente a representação para atribuir aos adolescentes a prática de atos infracionais análogos aos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/06, aplicando-lhes a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional, por prazo indeterminado, não superior a 3 anos, nos termos dos arts. 112, inciso VI, e 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se houve ilegalidade na busca domiciliar, se houve violação ao art. 143 do ECA, se há provas suficientes acerca dos atos infracionais imputados aos adolescentes e se a medida socioeducativa foi imposta adequadamente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI, da CF), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos.3.1. A situação flagrancial observada antes do ingresso no imóvel autoriza a busca domiciliar independentemente da autorização dos moradores, de modo que não há ilegalidade na ordem emanada dos policiais para a abertura do portão da casa. 3.2. A diligência não se deu em razão de critério subjetivo dos agentes policiais.Pelo contrário, a busca domiciliar ocorreu a partir da verificação de elementos objetivos e de fundadas razões, anteriores à diligência.
4. Nos termos do art. 563 do CPP, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Na hipótese, a defesa não indicou, de forma concreta, como a publicação do vídeo teria interferido na produção probatória, no contraditório ou na ampla defesa, limitando-se a alegar genericamente suposta ocorrência de nulidade, de modo que não se desincumbiu do seu ônus. 4.1. A publicação do vídeo não contamina a ação de apuração do ato infracional, pois o art. 143 do ECA estabelece regra de proteção à imagem e à privacidade do adolescente, que nem sequer é objeto dos presentes autos.
5. A confissão dos dois adolescentes, as declarações das testemunhas policiais e as provas documentais não deixam dúvidas sobre a prática dos atos infracionais.
6. O Estatuto da Criança e do Adolescente não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa. Assim, cabe ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida cabível, levando em consideração a capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
7. Ao realizar um juízo de ponderação entre a gravidade dos atos infracionais praticados, o histórico infracional dos adolescentes e suas condições pessoais, entendo escorreita a imposição da internação, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que os representados não têm condições para cumprirem adequadamente medidas socioeducativas mais brandas e que a internação é mais eficaz para a recuperação dos menores e se mostra mais proporcional à gravidade da sua conduta e às suas circunstâncias pessoais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos.